Tribunal: TJDFT
Processo: 0706608-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706608-35.2022.8.07.0000 AGRAVADO: ANDERSON CARDOSO RUBIN AGRAVANTE: OBOE TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por oboé tecnologia e serviços financeiros s. a. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da execução que move em face de ANDERSON CARDOSO RUBIN (processo n. 0044229-90.2011.8.07.0001), na parte em que indeferiu a efetivação de medidas coercitivas requeridas pela parte credora (suspensão da CNH, apreensão de passaporte e cancelamento de cartões de crédito do devedor). Num primeiro exame, admito seu o processamento, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Dispensadas as informações judiciais. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 03 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator